Tribunal: TJMT
Processo: 1033045-83.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033045-83.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CORG FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA - CNPJ: 26.856.072/0001-29 (APELADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELANTE), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1033045-83.2023.8.11.0003

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. CONTRATO FORMAL. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL POR E-MAILS E NOTAS FISCAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a sentença de procedência do pedido de cobrança de serviços de fisioterapia, em que se reconheceu a validade da contratação tácita e a existência de relação contratual entre as partes, com base em trocas de e-mails e notas fiscais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de contrato formal impede o reconhecimento da relação contratual e a cobrança dos serviços de fisioterapia prestados, com base em prova documental consistente em trocas de e-mails e notas fiscais.

III. Razões de decidir

3.

O Código Civil admite a formação de negócios jurídicos por diversas formas, inclusive tácitas, desde que comprovada a manifestação de vontade das partes (art. 107 do CC).

4.

A prova documental constante nos autos, especialmente as trocas de e-mails entre as partes, demonstra de forma clara e inequívoca que houve acordo entre as partes, ainda que não formalizado por contrato escrito.

5.

A boa-fé objetiva exige que as partes ajam com lealdade e colaboração, de modo que a UNIMED-RIO, ao aceitar as notas fiscais como prova dos serviços durante a relação contratual, não pode agora negar a sua validade, sob pena de violar a legítima confiança criada na prestadora dos serviços (art. 422 do CC).

6.

Aplica-se ao caso o instituto da
supressio
, que impede a parte de se beneficiar de uma prática que ela mesma aceitou durante a relação contratual e que criou uma expectativa legítima na outra parte.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de contrato formal não impede o reconhecimento da relação contratual e a cobrança de serviços prestados, desde que comprovada a manifestação de vontade das partes por outros meios, como trocas de e-mails e notas fiscais. 2. A boa-fé objetiva e o instituto da supressão impedem que a parte que aceitou as notas fiscais como prova dos serviços durante a relação contratual negue a sua validade posteriormente."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 107 e 422.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1033045-83.2023.8.11.0003

EMBARGANTE
:
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

EMBARGADO
:
CORG FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do apelante, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS – RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA POR MEIO DE E-MAILS E NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL – IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – SUPRESSIO – ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA AUTORA – INADIMPLÊNCIA DA RÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pactuação entre as partes pode ocorrer de forma tácita, de modo que a comprovação por e-mails e documentos aceitos durante a relação jurídica é suficiente para validar a contratação.

As notas fiscais emitidas e aceitas pela ré como mecanismo de comprovação do serviço são aptas a embasar a cobrança judicial.

Aplicação do princípio da boa-fé objetiva e do instituto da
“supressio”,
que impede a parte de recusar prática anteriormente aceita.

Ônus da prova cumprido pela autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, enquanto a ré não demonstrou fato extintivo, impeditivo ou modificativo de seu direito.

Embargos
(Id. 251706672): A embargante alega que o acórdão apresenta
contradição
e
obscuridade
. Argumenta que a ausência de um contrato formal e de assinaturas nas notas fiscais impede a comprovação da prestação dos serviços de fisioterapia, portanto a cobrança é indevida.

Sustenta que a clínica não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva prestação dos serviços, uma vez que as notas fiscais seriam insuficientes para tal fim.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja sanada os vícios apontados, com a reforma do acórdão.

Contrarrazões
(Id. 252249656): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1033045-83.2023.8.11.0003

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido de cobrança referente a serviços de fisioterapia prestados pela clínica CORG FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA.

A embargante alega que o acórdão apresenta contradição e obscuridade.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega contradição e obscuridade, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...)
.O Código Civil brasileiro admite a formação de negócios jurídicos por diversas formas, com inclusão das pactuações tácitas, desde que se comprove a manifestação de vontade das partes envolvidas (art. 104, CC). No caso presente, a prova documental constante nos autos, especialmente as trocas de e-mails entre as partes e as planilhas encaminhadas pela própria UNIMED-RIO, demonstra de forma clara e inequívoca que houve um acordo entre as partes, ainda que não formalizado por contrato escrito. A conduta das partes, manifestada por meio das conversas telefônicas e e-mails, detém força probatória suficiente para atestar a anuência da requerida ao negócio entabulado.

Conforme se observa dos e-mails acostados aos Ids. 240482698 e 240482698, a própria UNIMED-RIO encaminhou planilhas de pagamento referente ao período de janeiro a abril de 2023, o que comprova a existência de uma relação jurídica mantida entre as partes e o pagamento parcial pelos serviços prestados. Tal conduta, por si só, confirma que havia um acordo tácito em vigência, independentemente da existência de um contrato formal, o que, de acordo com o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC), deve ser respeitado.

Ainda que haja divergências nos valores cobrados em alguns e-mails, tais variações não são suficientes para descaracterizar a relação contratual e a obrigação de pagamento, uma vez que as tratativas documentadas entre as partes demonstram que o mecanismo acordado para comprovação e recebimento dos serviços era justamente o encaminhamento das notas fiscais. Como não há nos autos, sequer arguição pela requerida, de falsidade dos documentos e e-mails apresentados, detêm eles presunção de veracidade e eficácia probatória, inclusive no âmbito judicial.

Quanto a alegação de que as notas fiscais são insuficientes para fundamentar a cobrança, sem razão ao apelante. Nas tratativas entre as partes, ficou claro que a UNIMED-RIO aceitava as notas fiscais como prova para fins de pagamento dos serviços prestados. Durante a relação contratual, a prática adotada era a aceitação das notas fiscais como documento hábil para demonstrar os serviços realizados e autorizar o pagamento correspondente. Logo, agora, neste momento processual, não pode a requerida alegar que tais documentos não apresentam validade, sob pena de violar a confiança legítima gerada no decorrer do negócio jurídico.

Trata-se, portanto, do instituto da
"supressio"
, previsto no âmbito do princípio da boa-fé objetiva, que impede a parte de se beneficiar de uma prática que ela mesma aceitou durante um período significativo e que criou uma expectativa legítima na contraparte. Em verdade, a manutenção dessa prática durante a relação contratual impede que, de forma unilateral e intempestiva, a apelante recuse a validade das notas fiscais para se eximir de sua obrigação.

Cumpre ressaltar que a parte autora, ao anexar e-mails, planilhas de cobrança e notas fiscais, cumpriu adequadamente o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a ré não logrou êxito em demonstrar qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, conforme exigido pelo art. 373, inciso II, do CPC.

Os documentos presentes nos autos evidenciam de forma clara a relação jurídica existente entre as partes e a inadimplência da requerida quanto ao pagamento das notas fiscais apresentadas. Assim, não há que se falar em reformar da sentença, porquanto devidamente demonstrado a inadimplência da ré no acordo estabelecido.
(...). ”

Verifica-se que o acórdão embargado de forma clara e coerente, analisou a controvérsia acerca da validade da cobrança de serviços de fisioterapia na ausência de contrato formal, concluiu que a relação contratual entre as partes restou demonstrada por meio de e-mails e outros documentos, como notas fiscais e planilhas de pagamento.

O acórdão destacou que a UNIMED-RIO, durante a relação contratual, aceitou as notas fiscais como meio de comprovação dos serviços, não pode agora negar a sua validade.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.
1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.
3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.
4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024